Tribunal: STF
Processo: HC 112422
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. VEDAÇÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM MATÉRIA PENAL: CINCO DIAS (ART. 28 DA LEI 8.038/90). SÚMULA 699/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBER O HABEAS CORPUS COMO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. O reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos é vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.323, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 25.09.12; HC 111.254, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 28.09.12; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 08.06.12; HC 99.174, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 11.05.12.



    2. O prazo para a interposição de agravos em matéria criminal é de 5 dias (artigo 28 da Lei 8.038/90), nos termos da Súmula nº 699 do STF (“O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/1994 ao Código de Processo Civil”), cujo teor subsiste na vigência da Lei nº 12.322/10. Orientação do Plenário: ARE 639.846, de que fui Redator para o acórdão, DJ de 20.03.12.



    3. In casu, a decisão originalmente impugnada não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da intempestividade do recurso, interposto fora do quinquídio legal previsto no artigo 28 da Lei 8.038/90. Ademais, não há nos autos qualquer alegação de violação ao direito de locomoção do paciente, porquanto a matéria objeto do recurso especial refere-se apenas à legalidade, ou não, da perda do cargo público como efeito automático da sentença penal condenatória.



    4. O princípio da fungibilidade não permite o recebimento do habeas corpus como mandado de segurança, sob pena de atribuir-se a esta Corte competência para processar e julgar originariamente o mandamus fora das hipóteses previstas no artigo 102, inciso I, alínea d, da Constituição Federal. Ademais, o mandado de segurança possui requisitos peculiares próprios, que devem ser preenchidos. 



    5. Embargos de declaração desprovidos.